Tribunal: TJMT
Processo: 1013420-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013420-77.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), LINDOMAR JOSE RIBEIRO - CPF: 622.594.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013420-77.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PREVIAMENTE PROPOSTA – CONEXÃO E PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR REMOTA – ARTIGOS 55, § 3o, 58 E 59 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o contrato de crédito bancário com alienação fiduciária representa a causa de pedir remota da Ação de Busca e Apreensão e da Ação Revisional de Contrato, evidencia-se a conexão entre ambas as ações, que devem tramitar no juízo prevento.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013420-77.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

Ação na origem: Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, em razão da decisão prolatada em 24.09.2019, de declínio de competência (Id 47600980).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, ajuizada por
LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
em desfavor do
OMINI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
na qual busca a revisão do contrato de financiamento do veículo KIA, placas KAN7177, que fora inicialmente distribuída ao juízo suscitante em 18.07.2018.

Informa que naquela oportunidade, fora constatada a existência de uma Ação de Busca e Apreensão entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato de financiamento, em trâmite junto à 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, sob o no 1009508-17.2018, que motivou o declínio de competência àquele juízo em razão da conexão.

Diz que a ação teve regular processamento no juízo suscitado, até ser proferida nova decisão que devolveu o feito ao juízo suscitante, ao argumento de inexistência de conexão, quando, de fato, deveria ter suscitado o presente conflito.

Alega que a competência para julgamento da matéria é do juízo suscitado da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, em harmonia com recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça, bem como porque a Ação Revisional objeto do presente Conflito fora devolvida ao juízo suscitante apenas depois de extinta a Ação de Busca e Apreensão, de modo que o juízo suscitado é o prevento para o julgamento e processamento da demanda.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id 49928951, no sentido de faltar conexão entre os feitos.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça consigna ausência de interesse público a ensejar manifestação. (Id. 50262478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1013420-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, ajuizada em 18.07.2018 e inicialmente distribuída ao juízo suscitante, notadamente em razão da alegada prevenção com a Ação de Busca e Apreensão entre as mesmas partes e referente ao mesmo contrato de financiamento, que se encontrava em trâmite junto à 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, sob o no 1009508-17.2018, circunstância que motivou o declínio de competência ao juízo ora suscitado, em razão da conexão, na data de
02.08.2018
. (Id 47600980)

No caso, a Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, proposta por
LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
em desfavor do
OMINI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
foi
distribuída ao juízo suscitante em 18.07.2018
, na qual busca a revisão de cláusulas contratuais relativas à Cédula de Crédito Bancário no 1.00340.0000319.15, celebrado em 19.08.2015 e garantido por Alienação Fiduciária, relativo ao veículo KIA MOTORS/SPORTAGE GRAND 2.0 8V TB-IC DIESEL D, placa KAN7177, Chassi KNAJA5265Y5128937, inclusive com pedido de restituição de valores supostamente pagos de forma indevida, bem como de manutenção na posse do bem.

Por outro lado,
OMINI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou a Ação de Busca e Apreensão no 1009508-17.2018.8.11.0041,
em 11.04.2018
, em desfavor de
LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
, que fora
distribuída ao juízo suscitado
e, inicialmente, deferido o pedido liminar para autorizar a busca e apreensão do referido veículo objeto da discussão.

Observa-se que a Ação de Busca e Apreensão seguiu normal trâmite junto ao juízo suscitado, até aportar ao feito o requerimento de desistência da ação, em razão da quitação do débito, condição que resultou na sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, em 23.05.2019, com trânsito em julgado em 01.07.2019, como noticiado pelo juízo suscitado.

De notar-se que o juízo suscitado, após receber a Ação Revisional e, em 08.01.2019 determinar seu apensamento à Ação de Busca e Apreensão no 1009508-17.2018.8.11.0041, em nova decisão datada de 24.09.2019, chama o feito à ordem e informa que não há motivo para a redistribuição por dependência, porquanto, no caso, não há risco de serem proferidas decisões conflitantes, oportunidade em que determina a redistribuição ao Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Na sequência, o magistrado que atua junto ao juízo suscitante, apesar de já haver declinado da competência anteriormente, suscita o presente conflito. (Id 47600979)

As informações do juízo suscitado foram no sentido de que as ações em discussão não apresentam a mesma causa de pedir, além de que a ação de busca e apreensão já fora sentenciada e remetida ao arquivo, condição que não caracteriza a alegada conexão. (Id 49928951)

Pois bem.

O artigo 55 do CPC, assim dispõe:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Ainda, os artigos 58 e 59 do mesmo ordenamento processual civil estabelecem:

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

Desta feita, como relatado, vê-se que no momento da propositura da Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, proposta por
LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
em desfavor do
OMINI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
esta empresa já havia ajuizado a Ação de Busca e Apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, distribuída junto ao juízo suscitado da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, na qual fora apensada a revisional ora em exame.

Constata-se, assim, que o contrato em discussão representa a causa de pedir remota de ambas as ações, o que possibilita a conexão entre os mencionados processos, com a prevenção do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, onde o feito deve tramitar, a fim de garantir uma adequada e justa prestação jurisdicional, como medida de segurança jurídica e economia processual, notadamente em razão da manifestação do autor da revisional pelo interesse no prosseguimento do feito. (Id 20909619 na origem).

Ademais, vale ressaltar, apesar de já sentenciada a Ação de Busca e Apreensão, que ocorreu meses após o recebimento da Ação Revisional pelo juízo suscitado, tal circunstância não constitui justificativa apta para que o feito retorne ao juízo suscitante, onde fora inicialmente distribuído.

Nessa linha:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL – PARTES IDÊNTICAS E MESMO CONTRATO EM DISCUSSÃO – VIABILIDADE E PERTINÊNCIA DE QUE AS AÇÕES SEJAM PROCESSADAS E JULGADAS PELO MESMO JUÍZO, AINDA QUE EM MOMENTOS DIFERENTES – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO EM CONTESTAÇÃO DOS ARGUMENTOS LANÇADOS COM BASE EM EVENTUAIS ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA – VIABILIDADE DO JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO A FIM DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES - CONFLITO IMPROCEDENTE. Ainda que não haja, propriamente, conexão entre as ações de Busca e Apreensão e Revisional de Contrato, podendo as ações tramitarem em separado, não há, a meu viso, impedimento de que elas tramitem no mesmo juízo, em momentos diferentes, ressaltando-se a viabilidade de que ambas as ações sejam julgadas pelo mesmo juízo, a fim de que haja decisões conflitantes, mormente porque se tratam de partes idênticas e mesmo contrato, salientando-se, ainda, que é provável que as alegações acerca de eventual abusividade contratual sejam reiteradas na Ação de Busca e Apreensão , o que é possível.” (N.U 1014551-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – IDENTIDADE DE PARTES E MESMA RELAÇÃO JURÍDICA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE. 1 – Se, ao ser citado para responder a Ação de Busca e Apreensão , o devedor fiduciário já havia manejado a Ação Revisional fundada na mesma operação bancária, é notório que ambas as ações são conexas entre si, sendo de rigor o julgamento simultâneo para evitar decisões conflitantes. 2 – No caso concreto, a Ação Revisional foi ajuizada antes da Ação de Busca e Apreensão , o que, pelas regras de prevenção, atrai a competência do Juízo em que foi distribuída a primeira ação , no caso, a revisional . Conflito procedente.” (N.U 1010508-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Insurgência contra a decisão que, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da lide, reconheceu a inexistência de conexão entre esta ação e a revisional proposta pelo recorrente, rejeitando a tese de incompetência por ele apresentada – CONEXÃO – Matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e ser reconhecida até mesmo de ofício – Irrelevante que sua arguição tenha se realizado em contestação precocemente apresentada – Ação revisional de contrato previamente proposta – Necessidade de reunião dos processos – Medida de segurança jurídica a evitar julgamentos contraditórios e garantir a economia processual – Juízo em que tramita a ação revisional é prevento, nos termos do art. 59 do CPC – VALIDADE DA LIMINAR DEFERIDA NA BUSCA E APREENSÃO – Verificada – Conservação dos efeitos da decisão até que outra seja proferida, se o caso, já que ausente devolução desta questão a este Tribunal – Recurso provido, com determinação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2021057-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONEXÃO E PREVENÇÃO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - ART. 106 DO - PRIMEIRO DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO.

Sendo o contrato de empréstimo com garantia de alienação fiduciária a causa de pedir das ações de busca apreensão e ação de revisão de clausulas contratuais, possível a reunião dos feitos por força da identidade de pedir remota.

Processos conexos que tramitam perante juízos de mesma competência territorial, com situação jurídica consolidada sob a vigência da norma revogada, devem observar o critério constante do art. 106, do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual será prevento o juízo em que tiver ocorrido o primeiro despacho ordinatório de citação.” (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.097579-7/000, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 12/12/2019)

Posto isso,
julga-se procedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar a Ação Revisional no 1021824-62.2018.8.11.0041, proposta por
LINDOMAR JOSÉ RIBEIRO
em desfavor do
OMINI S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020